Tribunal: TJSP
Processo: 1031289-27.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EXTRAJUDICIAIS. CONTRATO VERBAL. INTERMEDIAÇÃO DE PERMUTA DE IMÓVEIS. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NO ART. 25, III, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA QUE SE INICIA COM A ULTIMAÇÃO DO SERVIÇO EXTRAJUDICIAL. CONDIÇÃO SUSPENSIVA A OBSTAR O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. AÇÃO PROPOSTA MAIS DE CINCO

Ementa:

AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EXTRAJUDICIAIS. CONTRATO VERBAL. INTERMEDIAÇÃO DE PERMUTA DE IMÓVEIS. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NO ART. 25, III, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA QUE SE INICIA COM A ULTIMAÇÃO DO SERVIÇO EXTRAJUDICIAL. CONDIÇÃO SUSPENSIVA A OBSTAR O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. AÇÃO PROPOSTA MAIS DE CINCO ANOS APÓS A AVERBAÇÃO DA PERMUTA NAS MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS TRANSACIONADOS. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O serviço que os apelantes alegam ter prestado à requerida consistia na efetivação de um negócio jurídico envolvendo contrato de promessa de permuta de imóveis. Consta da inicial, ainda, que "em agosto de 2014, as partes chegaram a um denominador comum, onde foi formalizado o contrato e assinado na sede da referida empresa", o que é corroborado por ter a permuta dos imóveis sido registrada nas respectivas matrículas em novembro do mesmo ano.
2. A alegação de que havia uma cláusula condicional verbal a obstar o início da fluência do prazo prescricional não se sustenta, pois não há qualquer comprovação de sua existência na documentação apresentada pelos apelantes. O que há, nos autos, é a demonstração de que em 27 de novembro de 2014 houve a averbação da permuta realizada entre a requerida e a construtora pela alegada intermediação dos apelantes, razão pela qual, cuidando-se de contrato verbal, e em função da ausência de qualquer comprovação em sentido contrário, tal data deve ser reconhecida como a "ultimação do serviço extrajudicial", nos termos do art. 25, III, do Estatuto da Advocacia. A presente ação, contudo, somente foi distribuída em 15 de abril de 2020, quando já escoado, portanto, o prazo prescricional previsto no art. 25, III, do Estatuto da Advocacia.
3. Recurso improvido.